Tribunal: STF
Processo: HC 251537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-25
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SANÇÃO A SER IMPOSTA NA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.1.2025, por Gabriel Dondon Salum da Silva Sant’Anna, em benefício de Edimilson Rosendo Alves, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.12.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 907.257, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 16.4.2024 pela apontada prática do crime previsto no § 2º do art. 148 do Código Penal (cárcere privado qualificado). Na mesma data, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. Impetrou-se no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo habeas corpus, cuja liminar foi indeferida pelo Desembargador Relator em 18.4.2024.



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 907.257 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.4.2024, o Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, deferiu medida liminar “para, até o julgamento definitivo deste writ, para conceder a liberdade provisória ao paciente, se por outro motivo não estiver preso, ficando a critério do Juízo de primeiro grau a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP)” (fl. 5, e-doc. 9).



    Em 11.10.2024, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado para atuar no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem e cassou a liminar deferida, decidindo ter “sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos” (fl. 11, e-doc. 9).



    Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 19.12.2024, negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 148, CAPUT E § 2º, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravante foi denunciado como incurso no art. 148, caput e § 2º, do Código Penal, que possui como pena máxima 08 (oito) anos de reclusão, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    2. Hipótese em que a custódia preventiva foi suficientemente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, o que, segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, é suficiente para a imposição da segregação provisória como forma de garantia da ordem pública. 



    3. Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 12, e-doc. 9).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decretação de uma prisão preventiva sempre projeta o risco que a soltura pode ocasionar. Ou seja, baseia-se em conjecturas. Contudo, neste caso concreto a liberdade por 07 meses é prova robusta de que a liberdade do paciente não gerou perigo a sociedade, vítima ou testemunhas, razão pela qual o desacerto do C. STJ ao reconduzir o paciente ao cárcere” (fl. 3, e-doc. 1).



    Sustenta ter sido “a capitulação jurídica (...) alterada do art. 148 CP para art. 148, § 2º CP, mas os fatos são os mesmos retratados no APFD, que conduziram a soltura por 07 meses sem qualquer nova falta, inexistindo razão para, agora, o C. STJ reconhecer existência de risco” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “o Juízo criminal apoia a necessidade de cárcere na existência de antecedentes criminais e personalidade voltada a prática de delitos, no entanto, cuida-se de paciente primário aos 55 anos, trabalhador e com residência fixa, confirmando que o ato coator é falho” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta haver “incompatibilidade entre a manutenção da prisão provisória no regime fechado e a eventual pena que sofrerá, porquanto o preceito mínimo é de 2 anos e trata-se de paciente – réu primário” (fl. 4, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Em atenção ao exposto, o paciente requer ao Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Relator o deferimento da liminar para reestabelecer a liberdade provisória e a posterior confirmação pela Augusta Turma Julgadora” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta ter sido o paciente preso em flagrante após adentrar ônibus portando faca de cozinha e colocá-la no pescoço da vítima, com o intuito de mantê-la em cárcere privado.



    Ao converter a prisão em flagrante em custódia cautelar para garantia da ordem pública, o juízo de origem realçou a gravidade concreta do crime:



    “Consta do expediente que policiais em patrulhamento de rotina atenderam ocorrência comunicada por populares na qual o autuado teria adentrado ônibus portando faca de cozinha e a encostando no pescoço da vítima com o intuito de mantê-la em cárcere privado. Ainda segundo o relato das testemunhas e da vítima, esta conseguiu se desvencilhar do meliante e detê-lo mediante o uso de força. Analisando-se a folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal acostada aos autos, verifica-se que o indiciado é primário e não registra maus antecedentes. Contudo, o fato é de natureza gravíssima, incluindo o uso de faca para ameaçar a vida da vítima, o que indica extraordinária periculosidade do agente, além de personalidade voltada à prática de delitos. Assim, a aplicação de medidas cautelares seriam insuficientes para afastá-lo do mundo marginal, autorizando, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 313, II, do C.P.P. O ‘modus operandi’ da conduta criminosa demonstra indisciplina do investigado e total desprezo ao Poder Judiciário Estatal, sendo de rigor a sua manutenção no cárcere para preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Os péssimos antecedentes criminais, aliás, evidenciam comportamento antissocial voltado à criminalidade, extrema periculosidade e ousadia na reiteração de práticas criminosas, fatores esses que devem ser considerados por este magistrado, visando a credibilidade do Poder Judiciário e a efetiva aplicação da lei penal. Além disso, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, para evitar o cometimento de novos crimes, para conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas, considerando as circunstâncias do caso concreto. Desta forma, a prisão preventiva é de rigor, pois há sérios indícios do envolvimento do averiguado em crimes graves que colocam em constante desassossego a sociedade, contribuindo para desestabilizar as relações de convivência social, estando, pois, presente o motivo da garantia da ordem pública, autorizador da decretação da prisão preventiva. IV. Ante o exposto, nos termos dos artigos 310, inc. II, e 282, § 6º, do C.P.P., CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado EDMILSON ROSENDO ALVES, em PRISÃO PREVENTIVA, expedindo-se o competente mandado de prisão” (fls. 2-3, e-doc. 8).



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu idônea a fundamentação pela qual estabelecida a segregação preventiva do paciente:



    “Para a adequada apreciação da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do decreto prisional (fls. 39-40; grifamos): (...)



    E, ao indeferir o pedido de revogação da segregação provisória, o Juízo processante adotou os fundamentos da manifestação do Ministério Público, da qual destaco os seguintes trechos: 



    O crime perpetrado é grave e foi cometido mediante violência real e emprego de faca, em sua forma qualificada, para a qual a pena máxima cominada é superior a 04 anos. Em que pese a primariedade do denunciado, deve-se atentar para as circunstâncias concretas ora mencionadas, além do fato de que a vítima foi abordada enquanto conduzia veículo de grande porte, de modo que a conduta praticada ainda causou risco para a segurança púbica e viária de pedestres e outros condutores da via (extraído da página eletrônica do Tribunal de origem; grifamos). 



    Conquanto tenha constado, por equívoco, no decreto prisional que o paciente teria péssimos antecedentes criminais, constato que o Juízo processante também justificou a necessidade da custódia preventiva na  gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelas circunstâncias da prática delitiva, o que, segundo o entendimento desta Corte Superior de Justiça, é suficiente para a imposição da segregação provisória como forma de garantia da ordem pública.  Ademais, informou o Magistrado de origem que o ora agravante foi denunciado como incurso no art. 148, caput e § 2º, do Código Penal, que possui como pena máxima 08 (oito) anos de reclusão, estando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Nessa conjuntura, não verifico constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do réu. (...)



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal” (fls. 15-18, e-doc. 9).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Enfatize-se não ter sido proferida sentença na ação penal a que responde o paciente. Não há, portanto, como avaliar a proporcionalidade entre a prisão preventiva e uma pena hipotética imaginada pela defesa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental no Habeas Corpus. Decisão individual de ministro do STJ. Substitutivo de agravo. Inadequação Prisão preventiva. Reincidência e periculosidade do agente. Garantia da ordem pública.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Weverton Pereira Gilmar dos Santos contra decisão que negou habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. A defesa buscava a revogação da prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, argumentando ausência de fundamentos para a manutenção da custódia cautelar e possível desproporcionalidade em relação ao regime de cumprimento da pena a ser fixado. (...)



    5. Descabe, ausente condenação, pressupor incompatibilidade entre hipotética reprimenda e a prisão cautelar.(...)



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’; CPP, art. 312, 319. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013; STF, HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019” (HC n. 245.371-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E AMEAÇA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE ACUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AVERIGAÇÃO NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS, CONSIDERADO O ATUAL ESTÁGIO DA PERSECUÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. (...)



      IV – Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado. Nesse contexto, as alegações defensivas, no sentido de que estaria havendo excesso de acusação, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar as imputações contidas na denúncia, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório ainda a ser produzidos durante a instrução criminal. 



    V – Agravo regimental improvido” (HC n. 237.368-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora